Tribunal: TJMT
Processo: 1011972-98.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011972-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAILSON GOIS - CPF: 682.371.039-04 (EMBARGADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), ELIZANDRA GADO - CPF: 020.247.571-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MONICA BRITO NAITZEL - CPF: 206.408.738-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADAO NAITZEL - CPF: 047.451.858-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), KEZIO MAXIMIANO LIMA - CPF: 689.453.101-34 (EMBARGANTE), EDILSON GOIS - CPF: 604.594.179-91 (EMBARGADO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA – DIREITO DE PREFERÊNCIA EM ALIENAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL - DECISÃO QUE PERMITE O DEPÓSITO JUDICIAL E BLOQUEIO DA MATRÍCULO DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser rejeitado o recurso de embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, e fundamentou detalhadamente que pode o condômino em coisa indivisível exercer o direito de preferência no prazo de 180 (cento e oitenta) dias do conhecimento da celebração do negócio jurídico, desde que depositando o preço da oferta feita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
KÉZIO MAXIMIANO LIMA
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante afirma que há contradição no voto condutor e na ementa do acórdão.

Alega que incorri em omissão, eis que deixou de analisar provas documentais que comprovam que o Embargado teve plena ciência da alienação do imóvel e que não exerceu o direito de preferência no prazo e na forma prescrita pelo art. 504 do CC.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, via de consequência, dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, com a revogação da tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
KÉZIO MAXIMIANO LIMA

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Exsurge dos autos que o Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Exercício do Direito de Preferência e Adjudicação de Imóvel
proposta por
EDILSON GOIS,
neste ato representado por Jaison Gois, deferiu o pedido liminar formulado pelo Embargado consistente na consignação em Juízo do valor da venda do imóvel.

Como medida cautelar, também determinou o bloqueio da matrícula do imóvel até ulterior deliberação judicial.

Inconformado, o Embargante afirmou que não houve violação ao direito de preferência na aquisição do imóvel (artigo 504 do Código Civil), pois o Embargado tomou conhecimento da existência do negócio jurídico de compra e venda em ocasião pretérita.

Asseverou que o Embargado não exerceu o direito de preferência na aquisição do imóvel no prazo de 180 (cento e oitenta dias), de forma que pugnou pelo reconhecimento da decadência.

Ressaltou que o valor oferecido pelo Embargado não se equipara à proposta do Embargante.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso para revogar a decisão agravada a fim de indeferir o pedido liminar formulado pelo Embargado.

O recurso foi desprovido, por maioria. Inconformado com o resultado proclamado, o Agravante
Kézio Maximiano
opôs os Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Da análise do acórdão invectivado, não vislumbro a ocorrência de contradição ou omissão, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, o Embargante não visa ao esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas sim a sua reversão, o que não é permitido por meio da via eleita.

Em relação à suposta contradição entre o acórdão e a ementa do julgado, tenho que não lhe assiste razão.

Ficou esclarecido no voto condutor e na ementa que a quantia mensal ofertada pelo Embargado é semelhante ao valor proposto ao Embargante para que lhe fosse garantido o direito de preferência sobre o imóvel, de forma que escorreita a decisão agravada que autorizou o depósito judicial da quantia oferecida pelo Embargado.

Consignei no voto que o condômino tem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para exercer o direito de preferência sobre coisa indivisível, nos termos do art. 504 do CC.

Assinalei que o termo inicial do prazo decadencial é a data do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado entre o condômino e o adquirente.

Esclareci que, tendo o Embargado exercido o direito de preferência no prazo, bem como depositado o valor em juízo em igualdade de condições à forma de pagamento do terceiro adquirente, é plenamente possível a autorização do depósito judicial pelo Embargado dos valores atinentes à venda da fração do imóvel em igualdade de condições ao terceiro adquirente, bem como o bloqueio da matrícula a fim de dar conhecimentos a terceiros de boa-fé.

Portanto, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022